Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725747-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: IBRAHIM BITAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão (ID 162958968) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IBRAHIM BITAR, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize/custeie o tratamento com fornecimento do medicamento Nab-Sirolimus (FYARRO). Em suas razões (ID 48416942), alega que: 1) o medicamento não é registrado na Anvisa e sequer é comercializado no Brasil; 2) o prazo de 48 horas para cumprir a tutela de urgência é exíguo; 3) não há comprovação de eficiência do medicamento nem perigo fatal ao agravado; 4) o custeio de medicamento de alto custo não pode ser imposto ao plano de saúde sem que haja cobertura contratual e comprovação de eficiência; 5) o medicamento não é eficaz como se espera, pois apenas 39% dos pacientes obtiveram redução do câncer e apenas 17% obtiveram resultado positivo; 6) o medicamento não é seguro e apresenta efeitos colaterais; 7) afirma que o medicamento Everolimo é melhor indicado e pode ser adquirido pelo SUS; 8) o valor da mensalidade paga pelo autor beneficiário está de acordo com os riscos assumidos e previamente estabelecidos no contrato celebrado entre as partes por livre manifestação de vontade; 9) a procedência dos pedidos autorais afetariam negativamente o equilíbrio econômico-financeiro das relações contratuais entre beneficiário e seguradora de saúde; 10) a cláusula que prevê a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar é lícita e não fere o princípio da boa-fé contratual; 11) as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a cobrir o tratamento com medicamentos não previstos no ROL da ANS, salvo se, excepcionalmente, preencherem os requisitos listados na tese alcançada em sede de recurso repetitivo; 12) a multa pelo inadimplemento obriga a seguradora a cumprir cláusula de contrato que não celebrou, não atinge a função pretendida e importa em enriquecimento ilícito do agravado; 13) o valor arbitrado a título de multa é desproporcional. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e as astreintes afastadas ou reduzidas. Preparo recolhido (ID 48416945). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A controvérsia consiste em determinar se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o medicamento cloridrato de Nab-Sirolimus (FYARRO), que não possui registro na ANVISA. Em análise preliminar, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a Agência Nacional de Saúde - ANS restringiu os seus termos e criou limitações à cobertura de medicamentos, pois elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve ser ofertado, de acordo com critérios estabelecidos em suas resoluções. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp. 1.733.013/PR, alterou seu posicionamento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa, porém sujeita a mitigação em determinados casos. Em face desse novo entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o medicamento não previsto possa ser concedido judicialmente. Após referido julgamento, para colocar fim à discussão, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 ao seu art. 10, o qual previu a obrigação de fornecimento de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." O relatório médico justifica a necessidade do fornecimento do tratamento e informa que o fármaco é eficiente para o tratamento da enfermidade que acomete o autor: “O paciente acima especificado, 28 anos, é portador de esclerose tuberosa e angiolipoma maligno rena/PECOMA metastático para osso (EC IV ), lesão em úmero direito volumosa e automática. (...) Trata-se de doença rara responsiva apenas a inibidores de mtor. Possui indicação de uso de Nab-Sirolimus (droga diferente do Sirolumus), medicação aprovada pelo FDA (agência regulatória americana (...) . Trata-se da única medicação com eficácia comprovada em estudo de fase 2 para essa histologia após exposição ao Everolumis, com taxas de resposta de até 90% para quem expressa mutação de TSC2 (mutação identificada em exame Foundation One CDx), como é o caso deste paciente, cofirme referência J Clin Oncol 2021 Nov 20; 39(33): 3660-3670. A não exposição a essa droga ou demora para recebe-la aumenta risco de sofrimento pelos sintomas envolvidos, progressão e também morte pela doença. Não temos outras opções eficazes disponíveis o mercado no momento” (ID 162801097, 162801100 e 162801115). O autor apresenta manifestação da ANVISA que autoriza a importação (ID 162801121); documento que informa a aprovação do medicamento pela FDA (ID 162801102) e estudo científico que atesta a eficácia do fármaco (ID 162801118). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. (...)”(REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, presentes os requisitos exigidos no artigo 10, § 3o, da Lei 9.656/98. Acrescente-se que a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor pode ser compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré. De outro lado, é evidente o perigo de dano irreparável à saúde do agravado. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade do direito. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator